Tribunal: TJMT
Processo: 1014344-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014344-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (PROCURADOR), JULIANA ROSE ISHIKAWA DA SILVA CAMPOS - CPF: 003.111.631-06 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO

–

MANDADO DE SEGURANÇA

– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
E ERRO MATERIAL

NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Juliana Rose Ishikawa da Silva Campos
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade,
de
u provimento ao
Recurso de A
gravo de Instrumento interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
contraditório
, bem como contém erro material
, na medida em
que
não c
onsiderou que o pedido formulado na inicial do
mandamus

se trata de pedido de aditamento contratual em razão de nova titulação (doutorado), e não de progressão funcional.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente citada, conforme atesta a certidão de id. 191223163.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se
de Embargos de Declaração, opostos por Juliana Rose Ishikawa da Silva Campos, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1. (...).

2.
A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.

3. (...). (
AgInt
no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017,
DJe
20/02/2017). (Negritei).

Da apreciação do
decisum
embargado, entendo que a contradição
/erro material

alegad
o
não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Isso, pois,
a decisão proferida foi clara ao estabelecer o
entendimento

adotado, veja-se:

[...]

A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, conforme registrado na decisão que recebeu o recurso interposto com efeito ativo,
a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 600, de 19 de dezembro de 2017, que “Dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso VI do art. 129 da Constituição Estadual, e dá outras providências”, estabelece:

Art. 20 Os professores substitutos e os professores visitantes contratados pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT terão os mesmos direitos e deveres dos integrantes da carreira dos Professores da Educação Superior.

Parágrafo único. Os contratados não terão direito a
:

I -
progressão
na carreira por avaliação de desempenho
;

II -
remoção

intercampi
e
interdepartamentos
;

III - afastamento para qualificação em instituições nacionais ou estrangeiras;

IV -
afastamento
para gozo de licença-prêmio;

V -
licença
para atividade política;

VI -
afastamento
para o exercício de função pública temporária;

VII - afastamento para o exercício de mandato sindical, nos termos da lei.

Portanto, nos termos do diploma legal, as progressões e promoções na carreira são garantias exclusivas do servidor efetivo, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, transcrevo excertos de voto proferido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos:

“(...) Com efeito, a prorrogação do contrato de trabalho temporário está compreendida na discricionariedade administrativa e por isso não traduz direito subjetivo dos contratos, tendo em vista que, poderá ou não ser prorrogado, a depender do interesse da Administração.

Isso porque, o processo seletivo simplificado para contratação temporária se diferencia do concurso público para provimento de cargo efetivo, pois, aquele possui caráter singular, sendo fixado por tempo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Além do mais, os contratados temporariamente, por meio de Processo Seletivo Simplificado, não têm o condão de se tornarem efetivos no cargo público, em face da vinculação precária ao quadro para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não gozando, assim, de estabilidade do concurso público formal, desse modo, a designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor ad nutum
”.

(N.U 1001858-19.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022)

Logo, sabendo que o mandado de segurança é o remédio constitucional voltado à proteção de direito líquido e certo, e diante das normas que regem o tema, verifica-se que, a priori
, os requisitos para concessão da tutela requerida não restaram preenchidos.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA– AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) – AGENTE Comunitário de Endemias (ACE) - município de Barão de Melgaço/MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL 462/2014 – IMPOSSIBILIDADE – SELEÇÃO PÚLICA QUE QUE EMBASOU A CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DOS benefícios que sejam privativos de servidor efetivo – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão versa sobre a possibilidade de estender as categorias de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), no município de Barão de Melgaço/MT, a progressão funcional nos termos da a Lei Municipal 462/2014, que altera a LC 02 de 28 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço e dá outras providências, com a tabela de progressão funcional.

2. Considerando que a própria Lei Federal (Lei nº 11.350 de 2006) determina que a contratação do ACS e do ACE deverá ser precedida de processo seletivo público e não por concurso público, pode-se dizer que desta diferenciação decorrem duas consequências: i) não serão considerados servidores efetivos; e
ii
) não alcançarão a estabilidade prevista no art. 41, da CF.

3. A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde e de endemias que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública.

4. Não possuem direito a progressão funcional, nos termos requeridos, tampouco, de desfrutar de benefícios que sejam privativos de servidor efetivo.

5. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

(N.U 1019233-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022,
Publicado
no DJE 30/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROFESSORA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A DEMONSTRAR OMISSÃO DA EVOLUÇÃO DA CARREIRA - CONTRATO TEMPORÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A PROFESSOR INTERINO DOS DIREITOS RESERVADOS AOS EFETIVOS RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.

1. O autor não se desincumbindo de prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, de que possui direito a progressão funcional, bem como ao recebimento da diferença.

2.
[...] Pela
ausência da integra do registro de vida funcional, é impossível averiguar se de fato houve a omissão, pois os documentos carreados aos autos não demonstram erro na evolução remuneratória a partir da vigência da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001. (
Ap
30078/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/03/2016,
Publicado
no DJE 16/03/2016).

3. Não é possível a extensão da progressão funcional a professora contratada interinamente, já que não foi submetida a concurso público de provas e título.

4. Recurso provido e sentença integralmente retificada.

(N.U 0013797-69.2014.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018,
Publicado
no DJE 15/08/2018)

Forte nessas razões, em consonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

[...]

Verifica-se que, a par dos argumentos esposados nos
aclaratórios
sob análise, ao almejar o aditamento do contrato que observe a nova titulação, a parte Agravada busca
a equiparação salarial, exclusivamente, apesar de seu vínculo temporária com a administração pública.

O que se tem, na hipótese, é que
o voto proferido por esta Turma Julgadora observou
o entendimento dominante sobre o tema,
fundamentado, inclusive, em parecer ministerial, que acertadamente dispôs que “a
agravada
encontra-se
em situação distante em relação aos ocupantes de cargo efetivo em razão do seu vínculo temporário com a instituição, o que lhe afasta o direito a inclusão do título de doutorado para fins exclusivamente de equiparação salarial”.

Logo, não há qualquer contradição a eivar o
decisum
ora embargado.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade,
a

Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
a
Embargante, inexiste qualquer
contradição
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
d
o entendimento adotado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
por
Juliana Rose Ishikawa da Silva Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024